Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722210-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS RECORRIDAS: VANEIDE VIEIRA LIMA, LÍDIA MAGALHÃES CARRARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SUPLEMENTAÇÃO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PLANO “PPSP-R”. INSCRIÇÃO COMO BENEFICIÁRIA COMPROVADA. RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE PELO INSS. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA ILEGAL. PLANO “PP-2”. CONCESSÃO PARA EX-CÔNJUGE QUE NÃO SE ENCONTRAVA INSCRITA COMO BENEFICIÁRIA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA. FRACIONAMENTO DO VALOR EM COTAS IGUAIS. POSSIBILIDADE. RESERVA MATEMÁTICAANTERIORMENTE FORMADA. 1. Comprovado que a autora estava inscrita como beneficiária e recebia o benefício de pensão por morte pelo INSS, constata-se que cumpriu os requisitos para a concessão do benefício de suplementação da pensão por morte, referente ao plano “PPSP-R”, sendo ilegal a negativa administrativa. 2. Uma vez que ambas as partes não estavam inscritas como beneficiárias de suplementação, mas, apesar disso, à ré foi concedido o benefício, deve ser concedido, também, à parte autora, sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia, devendo o valor a ser pago ser fracionado em partes iguais entre as beneficiárias. 3. Uma vez formada a reserva matemática para o pagamento do benefício para uma beneficiária, a inclusão de outra, sob a mesma rubrica, não exige novos aportes, devendo ser utilizada aquela mesma reserva. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1o, 2o, 3o, incisos III, V e VI, 6o, 7o e 18, caput e § 2o, todos da Lei Complementar 109/2001, afirmando que seria necessária a formação de prévio custeio para a concessão do benefício e a presunção de prejuízo ao plano de previdência no caso de ausência de reserva matemática. Defende que todo e qualquer recurso dispendido pelas Entidades de Previdência Complementar para implementação ou majoração de benefício deve se corresponder a uma reserva anteriormente constituída pelo participante, a fim de assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do plano de benefícios. Menciona que não se revela razoável a exigência de demonstração casuística dos prejuízos que serão suportados pela recorrente em cada demanda ajuizada por dependentes devidamente incluídos no momento correto, pois, além serem de complexa e delongada elaboração, os cálculos atuariais que efetivamente instruíram o recolhimento e a capitalização do fundo de custeio do benefício pleiteado deveriam ter sido realizados há muito tempo, quando o falecido participante ainda se encontrava na ativa. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 2o, 3o, incisos III, V e VI, 6o, 7o e 18, caput e § 2o, todos da Lei Complementar 109/2001. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “No caso, a autora demonstrou que era beneficiária de pensão por morte concedida pelo INSS, o que confirma sua condição de dependente alimentar do falecido. De acordo com o regulamento do plano de previdência complementar, a cota de suplementação é devida enquanto ela estiver recebendo a cota de pensão do INSS. Essa disposição resguarda o direito da autora à suplementação previdenciária para garantir sua subsistência, conforme previsto no regulamento do plano. Acresça-se, ainda, que, conforme os descontos constantes da folha de pagamento do falecido (ID 49178654), a autora era beneficiária de pensão alimentícia, o que reforça a situação de que a embargada faz jus à suplementação de pensão por morte prevista no PP-2 (...). Desnecessário o aporte complementar, uma vez formada a reserva matemática para o pagamento do benefício referente à ré VANEIDE VIEIRA LIMA que deverá comportar o pagamento do benefício tanto para a ré quanto para a autora, de forma proporcional” (ID 55720618 e ID 60290819). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas regulamentares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027